Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721453-29.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: FRANCISCA ALZIRENE SOARES LIMA QUEIROZ D E S P A C H O Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso, intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator